Tribunal: TJSP
Processo: 1000459-68.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial, falta de interesse de agir ante a ausência de cobrança

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial, falta de interesse de agir ante a ausência de cobrança administrativa prévia e ausência de pedido administrativo, pugnando quanto ao mérito pela improcedência da Ação. EXAME: preliminar de falta de interesse de agir afastada. Cerceamento de defesa não configurado. Impossibilidade da prova pericial pela não disponibilização dos equipamentos danificados. Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Desfecho de improcedência que se faz de rigor. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, arbitrada a honorária do Patrono da ré em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Aplicação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*